Tribunal: TJDFT
Processo: 0724975-30.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS. DANO MATERIAL. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO E EXTINTIVO. ÔNUS NÃO CUMPRIDO PELO RÉU. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a instituição bancária contra a sentença proferida pelo 6o JECBSB, julgou procedente em parte o pedido inicial e a condenou ao ressarcimento da quantia de R$ 28.232,15 retirada da conta bancária de titularidade da parte autora através de diversas transações fraudulentas, que denotaram a falha na prestação dos serviços da ré.
2. Em suas razões recursais, o banco recorrente resumidamente defendeu a ausência de responsabilidade pelo dano material sofrido pela autora, aduz que as transações bancárias se deram de forma regular, através do celular com a leitura de QRcode (autorização) em terminais de autoatendimento, de forma que inexiste ato ilícito praticado pela instituição capaz de imputar sua responsabilização. Requer a improcedência do julgado.
3. De antemão, registra-se que na peça de defesa a recorrente disse de forma genérica que as transações eram regulares, e que foram realizadas pela própria autora. Agora, em sede recursal, especificou que as operações foram autorizadas em terminais de autoatendimento através de leitura de QRcode pelo celular. De qualquer sorte, é certo que não se desincumbiu do ônus imposto pelo art. 373, II, CPC, uma vez que não comprovou que as transações bancárias (transferências eletrônicas, pagamento de boleto e até impostos do Estado de São Paulo- ID 20614037 e 20614526) haviam sido efetivamente realizadas pela autora, tal como fundamentado na decisão ora combatida.
4. Convém frisar que estavam ao alcance da ré as provas necessárias para desconstituir o direito da autora, como por exemplo, gravações das câmeras dos terminais de autoatendimento utilizados no momento das transações bancárias contestadas pela autora. Registra-se ainda que a cliente acionou a instituição ré tão logo percebeu as movimentações desconhecidas em sua conta bancária, mas o atendimento foi falho de forma a permitir a continuidade das operações e aumento do prejuízo (ID 20614031/20614032).
5. Portanto, caracterizada a falha na prestação dos serviços, notadamente a segurança do acesso à conta bancária, ao presente caso se aplica o disposto na súmula 479, STJ (As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias), recaindo sobre a parte ré/recorrente o dever de reparação.
6. Recurso Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno CONHECIDO e NÃO PROVIDO. a ré/recorrente vencida em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.